Tribunal: TJPA
Processo: 0007589-91.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007589-91.2019.8.14.0008

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007589-91.2019.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA – VARA CRIMINAL

APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA SANTOS
(DEF. PÚBLICA – ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

2.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

4.

É incabível a isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa – aplicação cogente - expressamente estabelecida no
Código Penal
, não havendo previsão legal para a sua isenção.

4.1.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à pena definitiva privativa de liberdade.

5.

Recurso conhecido e não provido
, divergindo do parecer ministerial, com o redimensionamento, de ofício da pena de dias-multa – de 183 dias-multa para 16 dias-multa
.

RELATÓRIO

Anderson Oliveira Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena,
à pena definitiva de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto,
em razão do concurso material dos delitos tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, I do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

“Na data 24 de agosto de 2019, por volta das 14h00, o acusado mediante grave amea
ç
a com utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, eis que estava na companhia do menor L.N.C.D.S., subtraiu os pertences da v
í
tima L.S.D.A.

Narra a den
ú
ncia que no dia dos fatos a v
í
tima encontrava-se em sua resid
ê
ncia acompanhada de seu marido, quando percebeu que dois indiv
í
duos, um portando arma de fogo, adentraram na resid
ê
ncia e abordaram seu marido sob grave amea
ç
a de morte, o obrigaram a entregar a chave de sua moto. Durante a ação delitiva foram subtra
í
dos os seguintes bens da v
í
tima: 01 uma motocicleta do tipo honda pop; 01 aparelho celular; 01 chuteira nike.

Os Policiais Militares realizaram as dilig
ê
ncias necess
á
rias que resultaram na pris
ã
o em flagrante do acusado e apreens
ã
o de seu comparsa, já que se tratava de menor infrator.”

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pretende absolvição do réu pelo delito de corrupção de menores, alegando insuficiência de provas.

No que concerne ao delito de roubo, requer redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, afastamento da causa de aumento do art. 157 do CPB.

Por fim, pleiteia isenção do pagamento da multa.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Sergio Tiburcio dos Santos Silva,
manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento da apelação
, para revisão apenas no que concerne a pena-base
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do crime de corrupção de menores,
passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“B) CORRUPÇÃO DE MENORES

O acusado foi denunciado ainda pelo delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Crian
ç
a e do Adolescente, n
ã
o sendo necess
á
rio para a configuração do delito prova da efetiva corrup
ç
ão, por se tratar de delito formal.

Neste sentido é a S
ú
mula 600 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrup
ç
ão do menor, por se tratar de delito formal”.

Assim, resta configurado a pr
á
tica do delito, sendo o menor Felipe William Pinto da Cruz (17 anos) apreendido logo ap
ó
s a pr
á
tica do fato delituoso em companhia do acusado.

Ressalto que embora o menor n
ã
o tenha sido ouvido em ju
í
zo, as testemunhas confirmaram a ação do adolescente na pr
á
tica criminosa e consta seu termo de oitiva durante a fase inquisitorial (fls.12).”

Averbo que as testemunhas ratificaram a participação do adolescente na prática delituosa, bem como a vítima, em seu depoimento em juízo:
“QUE foi surpreendido por
dois indivíduos
, sendo que um portava arma de fogo; QUEM estava com a arma de fogo o colocou no banheiro e pegou a moto; QUE ao pegar a moto empreenderam fuga; QUE reconheceu os dois na delegacia;
QUE era o menor quem estava portando arma de fogo
”.

Registro ainda, que o recorrente em seu depoimento em juízo, informa a participação de um comparsa, todavia alega desconhecimento de sua idade.

Entretanto anoto que em razão de sua natureza formal, incabível a tese de absolvição do delito de corrupção de menores, visto que a defesa não obteve êxito em desconstituir a materialidade do crime, nos termos do art. 156
[1]
do Código de Processo Penal.

Assento ainda que, o
entendimento emanado na sentença condenatória amolda-se ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor, bem como alegação de desconhecimento da idade do comparsa
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.127.954/DF. SÚMULA 500/STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido. Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)

(AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) (grifos nossos)”

...........................................................................................................................................................

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO.
CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO.
DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
. (...) 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos.

(AgRg no REsp 1969914/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

...........................................................................................................................................................

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ
. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)
6. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).(...)

(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

...........................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017)

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, em relação ao crime de corrupção de menores, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas do crime de roubo, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente.

Consoante supramencionado, os apelantes pleiteiam a reforma na
dosimetria em relação ao crime de roubo
, notadamente no pertinente às
circunstâncias judiciais
, que incorrem no cálculo da pena-base, pedindo a fixação no mínimo legal, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“ROUBO MAJORADO

Na primeira fase, verifico que o r
é
u apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
; a personalidade n
ã
o foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econ
ô
mica em detrimento de outrem, s
ã
o desfavor
á
veis;
as circunst
â
ncias s
ã
o reprov
á
veis, eis que o crime ocorreu na resid
ê
ncia das v
í
timas
; a consequ
ê
ncia do crime n
ã
o foi t
ã
o grave, pois apenas a motocicleta foi recuperada. Em vista dessas circunst
â
ncias, que em sua maioria s
ã
o favor
á
veis, fixo ao r
é
u a pena base
acima do m
í
nimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclus
ã
o e 100 (cem) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

Do caso em tela, n
ã
o vislumbro agravante, apenas a atenuante prevista no art. 65, I e III, “d” do CP, eis que o r
é
u contava com
menos de 21 anos à época dos fatos e confessou espontaneamente a autoria em Ju
í
zo
. Logo, nesta fase, diminuo a pena em 1 ano e 20 dias-multa, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 110 dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no, §2º-A, I do art. 157, do C
ó
digo Penal, pelo que elevo em 2/3 (dois ter
ç
os), fixando a pena no montante de 6 anos, 08 meses e 183 dias-multa-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.” (grifos nossos)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais –
antecedentes, circunstâncias e motivos do crime -
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os
motivos do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa dos
antecedentes e circunstâncias do crime,
sendo perfeitamente possível e cabível essa causa de aumento nesta fase de dosimetria.

Da detida análise dos autos, constata-se que o apelante possui
antecedentes criminais
, além das
circunstâncias do crime
estarem idoneamente justificadas, pois o modus operandi extrapolou o tipo penal, já que as vítimas foram surpreendidas com grave ameaça, inclusive para obter a chave da moto, perpetrada por dois indivíduos portando arma de fogo, no interior de sua residência, o que denota maior gravidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) III - Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, em razão do
modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "o relato das vitimas denota a violência empregada pelos agentes que tomaram de assalto sua residência
, agredindo-as com socos, empurrões, inclusive causando as lesões descritas no laudo de f. 86 na vítima Maria Rita, bem como
apontando-lhes a arma de fogo para a nuca em busca de mais informações sobre armas existentes na casa e também das chaves dos carros subtraídos
", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.(...)

(AgRg no HC 678.395/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Ressalte-se ainda, que o
concurso de agentes
não foi utilizado como majorante na terceira fase da dosimetria, permitindo que essa situação seja considerada para justificar a exasperação da pena-base na 1ª fase do cálculo penalógico.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse ínterim, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa de duas circunstâncias judiciais –
antecedentes e

circunstâncias do crime
-, permanece escorreito e proporcional o critério adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, sendo inclusive menor que
1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito
, critério adotado em nossa jurisprudência pátria.

Nesse sentido, Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE.
FIXADA NA ORIGEM A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 2. "Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 3.
Não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871732/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador. No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).
3. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo
(AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021). 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Na
etapa intermediária
, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência de 02 circunstâncias atenuantes, quais sejam: confissão espontânea, e o fato de o réu ser menor de 21 anos na época dos fatos.

Ante as atenuantes identificadas, entendo escorreita a diminuição da pena, nessa fase, fixada no patamar mínimo legal do delito de roubo, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão.

Por conseguinte, na terceira fase, não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[2]
.

Ademais, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante estava armado quando efetuou o roubo e rendeu as vítimas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano;
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa; IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo;
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimento dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária; VI – Omissis; VII - Omissis. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo), encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório, ante o concurso material dos delitos previstos no art.

157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal
c/c art. 244-B do ECA, em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em relação ao pedido de
isenção da pena de multa
formulado pelo apelante, sem delongas esclareço que tal pleito não merece guarida,
pois se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no preceito do delito do artigo 157 do Código Penal, que impõe ao magistrado a obrigatoriedade de fixar, além da pena privativa de liberdade, também a de multa.

Além do que, o posicionamento dos Tribunais Superiores é uníssono, no sentido de que
“o simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não comprova sua hipossuficiência de modo a lhe isentar do cumprimento de eventual pena de multa ou de prestação pecuniária. Além disso, essa temática ganha melhor solução, posteriormente, perante o Juízo da execução penal”

(AgRg no AREsp 655.490/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Nessa senda, esta e. Corte vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE.

ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.

I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte; III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno

superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal; VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.”

(2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”.

(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 12/12/2019 – destaquei)

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
deve observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, sendo proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação, fixando-a, inicialmente em
13
dias-multa, diminuindo para 10 dias, em face das atenuantes reconhecidas e, ao final, acrescida de 2/3 pela causa de aumento (inciso I do §2º-A do art. 157 do CPB), pelo que torno-a concreta e definitiva em 16 (dezesseis) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, em que pese o judicioso
parecer Ministerial,
entendo pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso defensivo,
readequando apenas a pena de multa aplicada –
de 183 dias-multa para 16 (dezesseis) dias-multa
-, todavia, mantenho o
quantum
da pena definitiva pelos argumentos acima exposados
- 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa -
e a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

[2]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 28/06/2022